Tribunal: STF
Processo: Rcl 80211
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VEREADORA. INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DECISÃO DO TJPR QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONDIÇÃO INEXISTENTE NO ART. 7º, I, DO DL 201/1967. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 46. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante 46 dispõe que a definição dos crimes de responsabilidade e das regras de processo e julgamento é competência legislativa privativa da União para todos os agentes políticos federais, estaduais ou municipais regulados pela legislação nacional especial — o que inclui os vereadores alcançados pelo art. 7º do Decreto-Lei 201/1967.



    2. O art. 7º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 não condiciona a instauração de processo político-administrativo contra vereadora ao trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça a prática de improbidade. 



    3. O julgamento de vereadores por infrações político-administrativas é, a princípio, um processo político, conduzido por juízes políticos, regido por normas próprias e não subordinado à prévia chancela do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, ressalvado o controle jurisdicional em caso de atos teratológicos, violação ao devido processo legal e notório abuso de poder.



    4. A decisão reclamada fere a separação de poderes ao impor que a Câmara Municipal só possa exercer sua função de fiscalizar e julgar um parlamentar após decisão prévia do Judiciário — exigência que não existe na legislação federal. Ao criar essa condição, a decisão retira da Câmara sua autonomia para avaliar politicamente a gravidade dos fatos atribuídos ao agente público e decidir se cabe responsabilização.



    5. Reclamação procedente. Agravo desprovido.